Tribunal: TJMT
Processo: 1013786-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013786-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), BRUNO ALVES PEREIRA - CPF: 047.924.791-93 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS ALVES PEREIRA - CPF: 062.337.251-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 910.529.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME, INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado, independentemente do pagamento da pena de multa.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o inadimplemento da multa penal impede a progressão de regime, em especial diante da alegação de hipossuficiência econômica do apenado.

III.
Razões de decidir

3. O artigo 112 da LEP estabelece que a progressão de regime depende do cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos, sem previsão expressa de condicionamento ao pagamento da multa penal.

4.
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha consolidado o entendimento de que o inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão no regime prisional, no presente caso, a aplicação dessa regra mostra-se incompatível com os princípios constitucionais que orientam a execução penal.

5. A Constituição Federal, ao estabelecer o princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e os valores da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), assim como, ao vedar a imposição de penas cruéis (art. 5o, XLVII), impõe que a execução penal esteja pautada pelo princípio da proporcionalidade. Submeter o apenado à permanência em regime mais severo (regime fechado), exclusivamente em razão da inadimplência da multa, configura medida desnecessária e desproporcional, sobretudo, na ausência de comprovação de que o inadimplemento tenha sido deliberado ou motivado por má-fé.

6. É desumano exigir do privado de liberdade que comprove sua total incapacidade de pagar a multa, uma vez que, de ordem, se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente falando e não tem meios, nem a liberdade necessária para apresentar as certidões negativas de posses, situação deve ser inferida dos próprios dados do processo, ou quando não, deve ser comprovada – a capacidade de pagamento – pelo próprio órgão ministerial.

7. Condicionar a progressão de regime ao pagamento da pena de multa contraria o artigo 112 da Lei de Execução Penal, que não prevê tal exigência como requisito para a progressão. A manutenção do apenado em regime fechado além do período legalmente estabelecido, com fundamento exclusivo no inadimplemento da multa, configura constrangimento ilegal e compromete o propósito ressocializador da execução penal.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Submeter o apenado à permanência em regime mais severo, exclusivamente em razão da inadimplência da multa, quando se aufere dos autos que se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente falando contraria os princípios constitucionais da individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, sendo desproporcional e desnecessário. 2. A exigência do pagamento da multa para a concessão da progressão sem que haja previsão (artigo 112 da Lei de Execução Penal), configura constrangimento ilegal, especialmente quando dos autos se pode auferir que se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112; CF/1988, art. 5o, XLVI, XLVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 2024901 SP 2022/0281071-2, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2024, Terceira Seção, DJe 01/03/2024; STJ - AgRg no REsp: 2069373 MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 08/10/2024, DJe 22/10/2024; TJ-MG - AGEPN: 10351190003803001, Rel. Corrêa Camargo, 4a Câmara Criminal, j. 18/08/2021, DJe 19/08/2021; TJ-MG - AGEPN: 10433180054507001, Rel. Paula Cunha e Silva, j. 14/09/2021, DJe 15/09/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.

2000137-63.2022.8.11.0011, que concedeu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto, independentemente do pagamento da pena de multa.

Em suas razões, o agravante pleiteia a reforma da decisão impugnada, para que seja obstada a progressão de regime caso não haja comprovação do pagamento da pena de multa. Sustenta que o reeducando não demonstrou, nos autos, a impossibilidade de cumprir com o pagamento da pena de multa, e que, diante disso, o inadimplemento impede a progressão do regime prisional, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.

Em contrarrazões, o agravado requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com o artigo 112 da Lei de Execução Penal (LEP), a pena privativa de liberdade deve ser cumprida de forma progressiva, permitindo a transferência do condenado para um regime mais brando, desde que sejam atendidos dois requisitos: o cumprimento de uma parte da pena, conhecido como requisito objetivo, e a demonstração de bom comportamento carcerário, requisito subjetivo, devidamente comprovado pelo diretor do estabelecimento prisional,
in verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

§ 1o Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

No caso em apreço, ficou comprovado que o agravado atende aos requisitos exigidos para a progressão do regime fechado para o semiaberto. Da leitura do atestado de pena acostado no seq. 90.1, do executivo de pena, verifica-se que o agravado, em 30/11/2023, cumpriu a parcela de pena necessária para a obtenção da progressão ao regime semiaberto, satisfazendo, assim, o requisito objetivo.

O bom comportamento carcerário, por sua vez, foi suficientemente demonstrado por meio do atestado de comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, o qual confirma a ausência de faltas de disciplinares, atendendo, assim, também ao requisito subjetivo (Seq. 89.1 – autos do processo de origem).

Diante disso, o Juízo
a quo
, em 30.11.2023, concedeu ao apenado a progressão do regime fechado para o semiaberto, independentemente do pagamento da pena de multa, sob o fundamento de que não há previsão legal que condicione o adimplemento da multa à concessão da progressão de regime.

Irresignado, o Ministério Público alega que a falta de pagamento da pena de multa impede a progressão de regime, sustentando que tal inadimplemento,
na ausência de comprovação de impossibilidade financeira, afronta o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal
.

Entretanto, entendo que o presente recurso não deve prosperar.

De proêmio, convém consignar que, ao analisar os autos, verifica-se que o apenado foi devidamente intimado a pagar a pena de multa e declarou não possuir condições financeiras para adimplir o valor. Essa declaração, ainda que sem provas documentais robustas nos autos, não foi contraditada por elementos que demonstrem má-fé, ou deliberada intenção de inadimplência.

No mais, embora não desconheça que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que
“o inadimplemento
deliberado
da pena de multa cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a progressão no regime prisional” e que “
tal regra somente é excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa, ainda que parceladamente
”
, entendo que, no presente caso, tal impedimento é incompatível com os princípios constitucionais que orientam a execução penal.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XLVI, consagra o princípio da individualização da pena, garantindo que a execução penal deve respeitar os limites estabelecidos pela legislação infraconstitucional e ser pautada pelos valores da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III). Por sua vez, o artigo 5o, inciso XLVII, veda a imposição de penas cruéis. Esses dispositivos deixam evidente que a execução penal deve estar alinhada ao princípio da proporcionalidade, que exige que as medidas aplicadas ao apenado sejam adequadas, necessárias e proporcionais.

Sob essa ótica, submeter o apenado à permanência em regime mais severo exclusivamente em razão da inadimplência da multa contraria o princípio da proporcionalidade. Tal medida, ao prolongar o cumprimento da pena em regime mais rigoroso, configura uma sanção desproporcional e desnecessária, especialmente na ausência de comprovação de que o inadimplemento tenha sido deliberado, ou motivado por má-fé.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL CONDICIONADA AO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO AGRAVADO EM REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Embora o Supremo Tribunal Federal já tenha se posicionado sobre a possibilidade de condicionar a progressão de regime ao pagamento de multa, tal situação só ocorre quando o apenado possui condições financeiras de realizar o adimplemento da pena acessória, mas não o faz de forma deliberada - Assim,
negar a progressão de regime e, consequentemente, obstar um direito do preso, exclusivamente por ele não ter condições de arcar com a sanção de multa, revela nítida violação aos princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Dignidade da Pessoa Humana, sobretudo por se tratar de assistido pela Defensoria Pública
,
presumindo-se, portanto, a sua hipossuficiência financeira
- Recurso não provido. (TJ-MG - AGEPN: 10351190003803001 Janaúba, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 18/08/2021, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/08/2021)

Neste ponto, registra-se que é desumano exigir do privado de liberdade que comprove sua total incapacidade de pagar a multa, uma vez que, de ordem, se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente falando e não tem meios, nem a liberdade necessária para apresentar as certidões negativas de posses. Portanto, a situação deve ser inferida dos próprios dados do processo, ou quando não, deve ser comprovada – a capacidade de pagamento – pelo próprio órgão ministerial.

Nessa linha intelectiva, verifica-se que o apenado, à época de sua prisão em flagrante, declarou exercer a função de auxiliar de veterinário, com rendimentos mensais de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Posteriormente, ao ser intimado para o pagamento da pena de multa, alegou estar desempregado e, por conseguinte, impossibilitado de arcar com o valor devido. Ademais, observa-se que o reeducando foi assistido pela Defensoria Pública durante todo o processo de conhecimento e na execução da pena, o que permite presumir sua hipossuficiência econômica.

Ademais, cumpre ressaltar que a manutenção do apenado em
regime fechado
por período superior ao estipulado em lei, apenas pelo inadimplemento da multa, é desarrazoada e configura verdadeiro constrangimento ilegal, pois consoante previsão do artigo 112 da Lei de Execução Penal, o pagamento da pena de multa não está previsto como requisito legal para progressão de regime (TJ-MG - AGEPN: 10433180054507001, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data de Publicação: 15/09/2021).

Deve-se, ainda, considerar o princípio da finalidade da pena, que visa à ressocialização e reintegração do apenado na sociedade.
Prolongar sua permanência no regime fechado
, em razão exclusiva do não pagamento de multa, além de não possuir amparo legal, compromete o propósito ressocializador da execução penal.

Além disso, a análise das condições econômicas do apenado é essencial na execução penal, especialmente à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 931, segundo o qual,
“[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária”
(REsp n. 2.024.901/SP, Terceira Seção, DJe de 1/3/2024).

Nesse sentido, registro que, embora o precedente trate da extinção da punibilidade, ele reflete um critério que pode ser aplicado à progressão de regime prisional. Exigir o adimplemento da multa como condição indispensável para a progressão, mesmo em situações de comprovada hipossuficiência, seria desproporcional e contrário aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade. Se a própria extinção da punibilidade — momento que encerra a pretensão punitiva do Estado — admite a relativização do pagamento, torna-se ainda mais desarrazoado impor tal condição à progressão de regime, que possui como finalidade a ressocialização gradual do apenado.

Sobre o tema, veja-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL
.
PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA
. TRANSBORDAMENTO DA COMPREENSÃO SEDIMENTADA A RESPEITO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TEMA N. 931. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA N. 2.090.454/SP E 2.024.901/SP. POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PATROCÍNIO DA DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ROBUSTECIMENTO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em consonância com a compreensão sedimentada pelo Pretório Excelso,
"este Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que, na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o não pagamento da sanção pecuniária impede a progressão de regime, salvo comprovação de inequívoca incapacidade econômica do apenado"
(AgRg no AREsp n. 2.178.502/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7/11/2022.) 2. De toda sorte,
na mesma oportunidade, destacou-se que, "[n]as hipóteses de inadimplemento da pena de multa, a fim de que não se imponha ao reeducando uma barreira intransponível, a ponto de violar o princípio da ressocialização da pena, nem se frustre, por outro lado, a finalidade da execução penal, o Juízo da Execução Criminal deve, antes de obstar ou deferir a progressão de regime ao apenado, verificar o valor da multa fixada e analisar, a partir de elementos fáticos, a respectiva capacidade econômica do sentenciado, com vistas a viabilizar, de algum modo, ainda que de forma parcelada, o pagamento da multa
. Precedentes".3. A necessidade de prévio e minucioso exame das condições econômico-financeiras do reeducando angariou novos contornos a partir da recente compreensão da Terceira Seção desta Corte Superior acerca do Tema n. 931. Embora não se refira a discussão estritamente à progressão de regime prisional, foi avaliada possibilidade de extinção da punibilidade do sentenciado ainda que esteja pendente de pagamento a pena pecuniária imposta cumulativamente à pena privativa de liberdade ou a restritiva de direitos que a substituiu.4. Em tal oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de voto de minha relatoria, assentou entendimento segundo o qual, "[o] inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária" (REsp n. 2.024.901/SP, Terceira Seção, DJe de 1/3/2024.) 5.
É incontornável o fato de que se trata a extinção da punibilidade da pá de cal lançada sobre a pretensão punitiva do Estado, a qual, em tal momento, encerra-se, viabilizando, assim, a retomada de direitos fundamentais tais como direitos fundamentais, civis e eleitorais, cerne da conformação da cidadania e, em consequência, da dignidade do egresso. Por tal razão, sobrepõe-se a extinção da punibilidade sobre a concessão de benesses no curso da execução como, por exemplo, a própria progressão de regime, de forma que seria possível exacerbar a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, exarada no Tema n. 931, à imposição de demonstração do pagamento da pena de multa para pleitear a progressão de regime prisional.
6. A esse respeito, não desconheço a compreensão segundo a qual "[n]em todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo" (HC n. 672.632, DJe de 15/06/2021.).Entretanto, nos termos do entendimento consolidado no julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 2.090.454/SP e 2.024.901/SP,
a hipossuficiência do apenado é, consoante já mencionado, passível de presunção, de modo que a assistência pela Defensoria Pública, argumento elencado pelas instâncias ordinárias, em verdade, corrobora o prognóstico acerca da conjuntura socioeconômica do apenado. De toda sorte, é oportuno salientar que tal presunção se caracteriza por sua natureza iuris tantum, comportando a apresentação de prova em contrário pelo Parquet, bem como sua elisão, a partir de fundamentada decisão judicial
. Dessa forma, trata a hipótese de presunção da hipossuficiência do apenado, o que foi, ainda, robustecido diante do apontado exercício de sua defesa técnica pela Defensoria Pública estadual, a afastar a asseverada ilegalidade da decisão impugnada.7.
Em recente julgamento, esta Corte Superior referendou o transbordamento da sedimentada compreensão acerca da presunção de hipossuficiência ao exame do adimplemento da multa em caso de progressão de regime. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça preservou a higidez de acórdão em que "[o] Tribunal de origem manteve a decisão que concedera a progressão de regime ao recorrido, à míngua do pagamento de multa, por entender que a autodeclaração de hipossuficiência e o fato de o apenado ser assistido pela Defensoria Pública são elementos aptos a comprovar a sua incapacidade financeira
" (AgRg no REsp n. 2.118.258/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/5/2024.) 8. Ademais, consoante já concluiu esta Corte Superior, em conjuntura assemelhada, "o Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo da Execução Penal que extinguiu a punibilidade, pois constatada a hipossuficiência do apenado. Rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, a fim de decidir se houve ou não a comprovação da hipossuficiência, seria necessário revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ" (AgRg no REsp n. 2.120.823/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, DJe de 14/6/2024.) 9. Agravo regimental não provido para manter a decisão que não conheceu do recurso especial, dada a incidência do óbice imposto pela Súmula n. 7 do STJ. (STJ - AgRg no REsp: 2069373 MG 2023/0146869-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2024)

Diante do que foi exposto, considerando a hipossuficiência financeira do apenado e em observância aos princípios constitucionais da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da proporcionalidade, entendo que a permanência do agravado no regime fechado exclusivamente em razão do inadimplemento da pena de multa é desproporcional, desnecessária e desprovida de amparo legal. Por este motivo, em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução interposto pelo Ministério Público, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025